Tribunal: STF
Processo: HC 50395
Classe: HC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-10-19
Data de publicação: 1972-10-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, PELO RECEBIMENTO DA
DENUNCIA E, DEPOIS, PELA SENTENÇA CONDENATÓRIA RECORRIVEL.
INTERPOSTA APELAÇÃO PELO REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO E,
ASSIM, NÃO VERIFICADA A EXCEÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 110, PARAGRAFO
ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO CONTINUA A REGULAR-SE PELO
MAXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE COMINADA AOS CRIMES, ATÉ O
ACÓRDÃO QUE CONFIRMOU A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO.